Tribunal: STF
Processo: SL 1673
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Impugnação da Lei 1.287/2023 do Município de Simões Filho/BA. Alegada ilegitimidade ativa de Diretório Municipal de Partido Político para o controle concentrado de constitucionalidade. Necessidade de prévia analise da Constituição do Estado da Bahia. Matéria de índole infraconstitucional. Ausência de demonstração de risco de grave ofensa a valores protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas. Incidente suspensivo que não configura sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.
 1.	Trata-se de suspensão de liminar proposta pelo Município de Simões Filho/BA, com objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual nº 8043041-60.2023.8.05.0000, na qual deferida medida cautelar, para suspender a Lei municipal 1.287/2023.
 2.	Consolidada nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de estender o cabimento das ações suspensivas também em relação às  medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estadual em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
 3.	O constituinte originário, ao estabelecer a possibilidade de instituição do controle de constitucionalidade concentrado perante os Tribunais de Justiça, vedou, apenas, a atribuição de legitimidade a um único ator do cenário local, a evidenciar a liberdade de conformação titularizada pelos Estados-membros para disciplinar, observadas as balizas fixadas pela Constituição Federal, os legitimados para o controle abstrato estadual.  
 4.	Para aferir a legitimidade do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) para o controle concentrado de constitucionalidade estadual seria indispensável a análise da Constituição do Estado da Bahia, o que  refoge aos limites estreitos das ações suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional federal justifica-se a instauração do incidente de contracautela.
 5.	Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
 6.	O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal.
 7.	Negativa de seguimento.

Vistos etc.
 1.	Trata-se de suspensão de liminar proposta pelo Município de Simões Filho/BA, com objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual nº 8043041-60.2023.8.05.0000, na qual deferida medida cautelar, para suspender a Lei municipal 1.287/2023.
 2.	Consta do autos que o Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade estadual em face da Lei 1.287/2023 do Município de Simões Filho/BA à alegação de (i) violados os princípios da publicidade e da eficiência; (ii) ausente estudo de impacto orçamentário-financeiro; (iii) transgredidos os preceitos regimentais que disciplinam a tramitação de projetos de lei em regime de urgência; (iv) direcionamento da contratração para instituição financeira específica; (v) utilização de receitas oriundas de impostos como garantia do pagamento de dívidas.
 3.	O Desembargador Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Relator, inicialmente, determinou a oitiva dos órgãos de que emanaram a lei questionada, bem assim vista ao Procurador-Geral do Estado e, sucessivamente, ao Procurador-Geral de Justiça. 
 4.	Entretanto, instado a se pronunciar novamente, por meio de agravo interno, o Relator deferiu medida cautelar para suspender os efeitos da lei impugnada, em decisão, quanto ao ponto, assim fundamentada:

“Analisando detidamente a questão, observo que o pedido cautelar merece acolhimento, pois efetivamente o ato normativo ora combatido aparentemente apresenta vícios formais e materiais, desde quando ofende o art. 113 do ADCT, pois a proposição legislativa local criou/alterou despesas sem a estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro – isso, considerando que o suposto estudo de estimativa parece estar comprometido, porquanto, como noticiado pelo impetrante na exordial, o documento elaborado em 03/05/2023 mencionou procedimento da CEF (PVL 02.001750/2023-83) que só teve abertura noticiada em 18/05/23. 
De modo direto, o fato faz nascer indícios da ausência instrução do PL 010/23 - que resultou na lei impugnada - com base no estudo financeiro em questão, porque não se evidencia possível que o documento elaborado em 03/05/2023 possa ter mencionado procedimento perante a CEF que ainda não havia sido instaurado. Não se desconsidere que a Municipalidade já firmou contratos tentando obter valores para aplicação no FINISA (IDs 50234271/50234281), fato do qual decorre o risco de endividamento. 
Dessume-se, da análise das informações aqui declinadas, que a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as normas infraconstitucionais visam exatamente prevenir a criação ou alteração de despesas obrigatórias sem a prévia estimativa do impacto financeiro e orçamentário – que, na casuística, parece não ter sido respeitado. 
Por este motivo, verifico que se encontram conjugados os elementos autorizadores da concessão da medida cautelar requerida, pela demonstração da probabilidade do direito vindicado vir a concretizar-se, e também pelo comprovado risco ao resultado útil do processo, pois a permanecer em vigor o ato normativo impugnado, a decisão final poderá tornar-se ineficaz. 
Justifica-se ainda o deferimento do pleito de forma monocrática, de forma excepcional, ainda que não referendada imediatamente pelo Plenário desta Corte, face às evidências do iminente endividamento dos cofres públicos municipais, pelas cifra de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões), eis que há contratos já firmados e em vias de se concretizar a efetivação das transferências seguida do gasto do numerário. 
Com esteio nos fundamentos aqui narrados, exerço o juízo de retratação previsto artigo 1.021, §2º, do CPC, para analisando o requerimento formulado na ADI vinculada a este reclamo, DEFERIR a medida cautelar nos termos do pedido, suspendendo os efeitos da lei 1.287/23, do Município de Simões Filho-Ba, até decisão final da presente Demanda.”

 5.	Na petição inicial, para amparar seu pedido, o autor sustenta, preliminarmente, o cabimento desta suspensão de liminar, a sua legitimidade ativa ad causam e, também, a natureza constitucional da matéria subjacente à decisão ora impugnada.
 6.	Afirma que o ato decisório objurgado é manifestamente ilegítimo, porquanto manifesta a ilegitimidade ad causam do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) para propor ação direta de inconstitucionalidade, em evidente contrariedade ao que disposto no Art. 103, inc. VIII, da Constituição Federal. Nessa linha, atesta que o art. 134, VI, da Constituição baiana assegura legitimidade ao partido político com representação na Assembleia Legislativa.
 7.	Aponta a flagrante interferência na administração municipal, a evidenciar violação da ordem pública. Acentua a existência de parecer técnico do Ministério da Fazenda no qual asseverado o cumprimento dos requisitos indispensáveis à contratação da operação de crédito.
 8.	Assim, ao deferir a medida cautelar, violado o princípio da separação dos poderes e, por conseguinte, transgredida a ordem pública. 
 9.	Por fim, destaca o risco de exaurimento do lapso temporal previsto em contrato para utilização dos recursos provenientes do empréstimo, a demonstrar o risco de lesão à economia pública. 
 10.	Requer, em medida liminar e no mérito, a sustação dos efeitos do ato decisório exarado do Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual nº 8043041-60.2023.8.05.0000.
É o relatório.
Decido.
 11.	A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
 12.	O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 
 13.	Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 
 14.	Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).
 15.	Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de  apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).
 16.	Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa do requerente, que ostenta a condição de pessoa jurídica de direito público interno.
 17.	Observo, ainda, ter se consolidado nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de estender o cabimento das ações suspensivas também em relação às  medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estadual em sede de controle concentrado de constitucionalidade (SL 1.557-MC-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023).
 18.	Desse modo, presentes os pressupostos formais de admissibilidade, aprecio o pedido de medida liminar.
 19.	O controle concentrado de normas ganhou espaço primordial com a Constituição de 1988. A par disso, em um contexto democrático, com efetiva participação popular, inclusive no tocante ao exercício da jurisdição constitucional, e para evitar as controvérsias que se sucederam a respeito da legitimação exclusiva do Procurador-Geral da República, o art. 125, § 2º, da Carta Política, estabeleceu competir aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedando, contudo, a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. 
 20.	A teleologia da parte final da norma, no meu entendimento, é claro. A Constituição cidadã não admite retrocessos quanto ao controle concentrado de constitucionalidade, um único legitimado iria contra as aspirações democráticas e o inspirador espírito de liberdade almejado pela Carta Federal de proteção efetiva e indispensável dos direitos e garantias fundamentais nela inscritos. 
 21.	Ressalto, nesse contexto, quanto à alegação de ilegitimidade ativa do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD), que a jurisprudência desta Corte compreende inaplicável o princípio da simetria quanto à definição dos legitimados para instauração de processo de controle normativo abstrato:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos e expressões da Constituição do Estado de Rondônia, promulgada em 28 de setembro de 1989, e das suas Disposições Constitucionais Transitórias. Parcial prejudicialidade. Alteração substancial. Eficácia exaurida. Procedência parcial do pedido. Autonomia financeira do Tribunal de Contas. Disponibilidade remunerada a ex-detentor de mandato eletivo. Representação de inconstitucionalidade em âmbito estadual. 
1. Os arts. 101 e 102 da Constituição do Estado, os quais delineavam as competências e as prerrogativas do Ministério Público local e de seus membros, sofreram substanciais alterações com a Emenda Constitucional estadual nº 20/2001, de forma que restaram descaracterizadas as previsões originalmente neles contidas, ocorrendo, assim, a prejudicialidade do exercício do controle abstrato de normas. Precedentes. 
2. O art. 37 do ADCT da Constituição do Estado de Rondônia, por meio do qual foi anistiada a dívida da Assembleia Legislativa em relação ao Instituto de Previdência do Estado de Rondônia (IPERON), referente à contribuição previdenciária dos servidores daquela Assembleia consolidada até o mês de março de 1989, já produziu todos os seus efeitos jurídicos, tratando-se de norma de eficácia exaurida. Precedentes. 
3. O autor ataca trecho do art. 50 da Carta estadual que outorgou ao Tribunal de Contas do Estado, além da capacidade de autogestão, a autonomia de caráter financeiro. Constitucionalidade decorrente da outorga à Corte de Contas das mesmas garantias dadas ao Poder Judiciário (arts. 73 e 96 da CF/88), o que inclui a autonomia financeira. 
4. É inconstitucional a garantia da disponibilidade remunerada ao ex-detentor de mandato eletivo, com a opção pelo retorno ou não às atividades, se servidor público, após o encerramento da atividade parlamentar. Não conformidade com o Texto Magno, por ofensa ao regime constitucional da disponibilidade do servidor público (art. 41, §§ 2º e 3º, CF/88) e à regra de afastamento do titular de cargo público para o exercício de mandato eletivo (art. 38, CF/88). No caso específico do Estado de Rondônia, a Corte já declarou a inconstitucionalidade de preceito similar inserido na Constituição estadual pela Emenda nº 3/92 (ADI nº 1.255/RO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 6/9/01). 
5. Não é inconstitucional norma da Constituição do Estado que atribui ao procurador da Assembleia Legislativa ou, alternativamente, ao procurador-geral do Estado, a incumbência de defender a constitucionalidade de ato normativo estadual questionado em controle abstrato de constitucionalidade na esfera de competência do Tribunal de Justiça. Previsão que não afronta a Constituição Federal, já que ausente o dever de simetria para com o modelo federal, que impõe apenas a pluralidade de legitimados para a propositura da ação (art. 125, § 2º, CF/88). Ausência de ofensa ao art. 132 da Carta Política, que fixa a exclusividade de representação do ente federado pela Procuradoria-Geral do Estado, uma vez que nos feitos de controle abstrato de constitucionalidade nem sequer há partes processuais propriamente ditas, inexistindo litígio na acepção técnica do termo. 
6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
(ADI 119/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2014)

 22.	Assim, o constituinte originário, ao estabelecer a possibilidade de instituição do controle de constitucionalidade concentrado perante os Tribunais de Justiça, vedou, apenas, a atribuição de legitimidade a um único ator do cenário local, a evidenciar a liberdade de conformação titularizada pelos Estados-membros para disciplinar, observadas as balizas fixadas pela Constituição Federal, os legitimados para o controle abstrato estadual.  
 23.	Em conclusão: para aferir a legitimidade do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) para o controle concentrado de constitucionalidade estadual seria indispensável a análise da Constituição do Estado da Bahia.
 24.	Ou seja, seria preciso interpretar o conteúdo normativo do art. 134 da Constituição baiana para concluir se o Diretório Partidário Municipal em referência tem, ou não, legitimidade para o controle abstrato de normas perante o Tribunal de Justiça local. Disso resulta a necessidade de exame aprofundado do ordenamento constitucional estadual.
 25.	É preciso pontuar que o exame das normas infraconstitucionais (como as normas do ordenamento constitucional estadual) em geral refoge aos limites estreitos das ações suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal. Como dito, somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela (SL 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2015; SL 1.223-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2019; SS 5.564-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2022, v.g.). Nessa linha, colho precedentes desta Casa, o primeiro de minha lavra:

“Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido.
1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes.
2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes.
3. Agravo conhecido e não provido.”
(STP 899-AgR/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2022)

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).
2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes.
3. Agravo a que se nega provimento.”
(SL 1.381-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021)

 26.	Frise-se que o pedido de contracautela dirigido à Presidência do Supremo Tribunal Federal se reveste de natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição da República (CF, art. 102, caput).
 27.	De outro lado, observo que o Município de Simões Filho/BA não comprovou a existência de risco iminente de grave lesão à ordem jurídica, administrativa e à segurança, economia e saúde públicas.
 28.	Com efeito, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, constitui ônus indeclinável do requerente a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender ameaça os valores protegidos pela legislação de regência. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70): 

“para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.” 

 29.	Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha relatoria:

“Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 
A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 
Pedido indeferido.”
(SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 04.8.1998)

“Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.
1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.
2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.
3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.
4. Agravo regimental não provido.”
(SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)

“Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo. Medicamento Burosumabe (Crysvita). Tratamento de Raquitismo Hipofosfatêmico. Fármaco registrado na Anvisa e padronizado no Sus. Responsabilidade solidária dos entes federados. RE 855.178-RG (Tema 793). Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara.  Direito à saúde. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada.
1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
2. Consta dos documentos juntados que o medicamento foi registrado na Anvisa e padronizado pelo Sus para o tratamento da enfermidade que acomete a interessada.
3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
4. Suspensão denegada.”
(STP 919/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2022)

 30.	Do mesmo modo, a argumentação veiculada pelo ora autor revela a tentativa indevida de utilização do pedido suspensivo como sucedâneo recursal, de todo inadmissível nos termos da jurisprudência desta Casa: 

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal.
3. In casu, a ação de origem foi proposta pelo Município autor, do que deflui o não cabimento do pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 
4. Ademais, a verificação acerca da titularidade das verbas eventualmente constritas e da forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(SL 1.496-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21.6.2022, DJe 30.6.2022)

“Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento  do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido.
1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão.
2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido.”
(SS 5.328-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020, DJe 17.9.2020)

“CARGO PÚBLICO. Acumulação. Um de magistério com out